Tribunal: STJ
Processo: 0706454-85.2020.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1979911 - DF (2021/0235249-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E OUTRO
(S) - DF023360
ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF027221
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS -
DF058852
FRANCISCO WILKIE REBOUÇAS CARGAS JÚNIOR -
RN002468
AGRAVADO
: JOSIVAN GRIGORIO DE SOUZA
AGRAVADO
: JOAO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAQUINA CORREIA LACERDA PRIMA
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR ALVES BARRETO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS LOPES DE BRITO
ADVOGADOS
: FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ E OUTRO(S) - DF034163
RENATA DE SOUZA CARDOSO - DF047273
RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES - DF050127
BRUNO GABRIEL DA SILVA ROCHA - DF045598
FERNANDA CHIARADIA DA SILVA - DF061681
AGRAVADO
: SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
FRANCIMEIRE HERMOSINA DE BRITO - DF037576
PRISCILLA LISBOA PEREIRA E OUTRO(S) - DF039915
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - MT008948O
MARCO ANTONIO INNOCENTI - DF063283
INTERES.
: CONFEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO
Documento eletrônico VDA50808360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: ccf9466a-8f9b-44ab-8455-14de91cfed7d

SERVICO PUBLICO FEDERAL - FENADSEF - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: FORÇA SINDICAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES - NCST
- "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CLAUDIA CAMPAS BRAGA PATAH - SP106172
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.364/STF.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
DESTAQUE
DE
HONORÁRIOS.
VINCULAÇÃO DOS ASSOCIADOS. AUTORIZAÇÃO
INDIVIDUAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, em razão da
ausência de repercussão geral, conforme Tema n.
1.364 do STF, que trata da possibilidade de retenção
de honorários advocatícios contratuais em execuções
individuais de sentença coletiva, quando o contrato é
celebrado com sindicato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é
necessário aguardar o trânsito em julgado do caso
paradigma para aplicar o Tema n. 1.364/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A controvérsia sobre a possibilidade de o contrato
celebrado com o sindicato para o ajuizamento de ação
coletiva permitir o destaque de honorários contratuais
Documento eletrônico VDA50808360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: ccf9466a-8f9b-44ab-8455-14de91cfed7d

em execuções individuais pressupõe o exame de
legislação infraconstitucional (Lei no 8.960/1994).
Inexistência de questão constitucional. Questão
restrita à interpretação de norma infraconstitucional.
3.2. A discussão sobre a cobrança de honorários
advocatícios contratados com a entidade sindical em
execuções individuais de sentença exige, ainda, a
análise de matéria fática e de cláusulas contratuais do
instrumento celebrado entre o sindicato e o escritório
de advocacia. Identificação de grande volume de
recursos sobre o tema.
3.3. Julgado o tema e determinada pela Suprema
Corte a devolução dos autos a este Tribunal para a
aplicação, sem nenhuma observação para aguardar o
trânsito em julgado, não há falar em suspensão.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: ccf9466a-8f9b-44ab-8455-14de91cfed7d

AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1979911 - DF (2021/0235249-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
DF023360
ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF027221
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
FRANCISCO WILKIE REBOUÇAS CARGAS JÚNIOR -
RN002468
AGRAVADO
: JOSIVAN GRIGORIO DE SOUZA
AGRAVADO
: JOAO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAQUINA CORREIA LACERDA PRIMA
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR ALVES BARRETO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS LOPES DE BRITO
ADVOGADOS
: FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ E OUTRO(S) - DF034163
RENATA DE SOUZA CARDOSO - DF047273
RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES - DF050127
BRUNO GABRIEL DA SILVA ROCHA - DF045598
FERNANDA CHIARADIA DA SILVA - DF061681
AGRAVADO
: SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
FRANCIMEIRE HERMOSINA DE BRITO - DF037576
PRISCILLA LISBOA PEREIRA E OUTRO(S) - DF039915
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - MT008948O
MARCO ANTONIO INNOCENTI - DF063283
INTERES.
: CONFEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: FEDERACAO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES
DO
SERVICO PUBLICO FEDERAL - FENADSEF - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS - "AMICUS CURIAE"
Documento eletrônico VDA50392823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:51
Código de Controle do Documento: 3df47182-ece2-4d78-a2a3-b991d6ee3064

INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: FORÇA SINDICAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES - NCST -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CLAUDIA CAMPAS BRAGA PATAH - SP106172
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.364/STF.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
DESTAQUE
DE
HONORÁRIOS.
VINCULAÇÃO DOS ASSOCIADOS. AUTORIZAÇÃO
INDIVIDUAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, em razão da
ausência de repercussão geral, conforme Tema n.
1.364 do STF, que trata da possibilidade de retenção
de honorários advocatícios contratuais em execuções
individuais de sentença coletiva, quando o contrato é
celebrado com sindicato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é
necessário aguardar o trânsito em julgado do caso
paradigma para aplicar o Tema n. 1.364/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A controvérsia sobre a possibilidade de o contrato
celebrado com o sindicato para o ajuizamento de ação
coletiva permitir o destaque de honorários contratuais
em execuções individuais pressupõe o exame de
legislação infraconstitucional (Lei no 8.960/1994).
Inexistência de questão constitucional. Questão
restrita à interpretação de norma infraconstitucional.
3.2. A discussão sobre a cobrança de honorários
advocatícios contratados com a entidade sindical em
execuções individuais de sentença exige, ainda, a
análise de matéria fática e de cláusulas contratuais do
Documento eletrônico VDA50392823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:51
Código de Controle do Documento: 3df47182-ece2-4d78-a2a3-b991d6ee3064

instrumento celebrado entre o sindicato e o escritório
de advocacia. Identificação de grande volume de
recursos sobre o tema.
3.3. Julgado o tema e determinada pela Suprema
Corte a devolução dos autos a este Tribunal para a
aplicação, sem nenhuma observação para aguardar o
trânsito em julgado, não há falar em suspensão.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
1.
ementada (fl. 1.750):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS,
PELO STF, PARA APLICAÇÃO DE TEMA, EM CAPÍTULO DE
INADMISSÃO
REMANESCENTE
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS.
VINCULAÇÃO
DOS
ASSOCIADOS.
AUTORIZAÇÃO
INDIVIDUAL.
TEMA
N.
1.364/STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Opostos embargos de declaração, foram convertidos em agravo
interno, consoante o despacho de fl. 1.767, sendo as razões recursais
complementadas às fls. 1.774-1.778.
A parte agravante sustenta que a tese firmada na Suprema Corte
(Tema n. 1.364 do STF) pode ser alterada, tendo em vista que não houve
trânsito em julgado e que está pendente de julgamento recurso contra a decisão
de ausência de repercussão geral.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para que seja suspenso
o feito até o trânsito em julgado do RE 1.520.954 (Tema n. 1.364 do STF) ou a
submissão à apreciação do colegiado.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.782-1.790).
É o relatório.

VOTO
2. Verifica-se que a controvérsia envolve a necessidade de
apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o
sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da
condenação.
Documento eletrônico VDA50392823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:51
Código de Controle do Documento: 3df47182-ece2-4d78-a2a3-b991d6ee3064

Conforme afirmado na decisão agravada, o STF, no Tema n. 1.364,
pacificou o entendimento de ser infraconstitucional e pressupor o exame de
matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato
celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir
a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais.
Essa tese foi estabelecida no julgamento do ARE n. 1.520.954-RG,
nos termos da seguinte ementa:
Direito civil e processual civil. Execução individual de sentença
coletiva. Destaque de honorários advocatícios contratuais com
sindicato. Matéria infraconstitucional e fática.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que negou
pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais em
execução individual de sentença coletiva. Isso porque o contrato
de honorários fora celebrado com o sindicato, mas os §§ 4o e 7o
da Lei no 8.960/1994 exigiriam a apresentação de contrato de
prestação de serviços advocatícios com o exequente ou
comprovação de autorização expressa dos filiados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de
prestação de serviços advocatícios celebrado com sindicato,
para a defesa de interesses em ação coletiva, autoriza a
retenção de honorários contratuais em execuções individuais de
sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado
com o sindicato para o ajuizamento de ação coletiva permitir o
destaque de honorários contratuais em execuções individuais
pressupõe o exame de legislação infraconstitucional (Lei no 8.960
/1994). Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à
interpretação de norma infraconstitucional.
4. A discussão sobre a cobrança de honorários advocatícios
contratados com a entidade sindical em execuções individuais
de sentença exige, ainda, a análise de matéria fática e de
cláusulas contratuais do instrumento celebrado entre o sindicato
e o escritório de advocacia. Identificação de grande volume de
recursos sobre o tema.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É
infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e
contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato
celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação
coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios
contratuais em execuções individuais”.(ARE 1520954 RG,
Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado
em 13-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-387 DIVULG
17- 12-2024 PUBLIC 18-12-2024)
Julgado o tema, foi determinada pela Suprema Corte a devolução dos
autos a este Tribunal para a aplicação do entendimento ao caso (fl. 1.746),
sendo o feito remetido ao STJ em 29 de janeiro de 2025 (fl. 1.747).
Documento eletrônico VDA50392823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:51
Código de Controle do Documento: 3df47182-ece2-4d78-a2a3-b991d6ee3064

Assim, em cumprimento à determinação do STF dirigida a este
Tribunal Superior, foi proferida a decisão negando seguimento do recurso
extraordinário, em face da ausência de repercussão geral (Tema n. 1.364 do
STF).
De acordo com o art. 1.040 do CPC, com a publicação do acórdão
paradigma fica o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem autorizado
a negar seguimento aos recursos extraordinários se o acórdão recorrido
coincidir com a orientação do tribunal superior.
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação.
Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de
aguardar o trânsito em julgado.
1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância
imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em
julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da
repercussão geral. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de
decisão unânime.
(Rcl n. 30.003 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/6/2018
13/6/2018

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE
DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 218). POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO
DA
CAUSA
NA
ORIGEM
INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
PARADIGMA.
RECLAMAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado
no sentido de que o acórdão proferido em caso paradigma de
repercussão geral pode ser aplicado imediatamente pelos
Tribunais de origem a recursos extraordinários pendentes, sendo
desnecessário, em regra, aguardar-se o trânsito em julgado ou o
julgamento de embargos de declaração eventualmente opostos.
II - Verificou-se, no caso, que o Tribunal de origem negou
seguimento ao recurso extraordinário da agravante, com base
no Tema 218/RG, decisão essa mantida no julgamento de
agravo interno, antes do trânsito em julgado do acórdão
proferido no RE 588.954-RG/SC, não havendo afronta à
jurisprudência desta Suprema Corte.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo
recursal.
IV- Agravo desprovido.
(Rcl n. 63.722 AgR, Relator Min. Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
3/5/2024
Ressalte-se que, no caso dos autos, foi reconhecida a ausência de
repercussão da controvérsia discutida nestes autos, o que somente reforça a
desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma.
Documento eletrônico VDA50392823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:51
Código de Controle do Documento: 3df47182-ece2-4d78-a2a3-b991d6ee3064

Situação diferente é o reconhecimento da repercussão geral, com
julgamento de mérito, na qual são opostos embargos de declaração com efeitos
modificativos ou pleiteando a modulação dos efeitos, quando há possibilidade
de ajustes na tese ou mesmo de alteração de seu alcance.
Assim, não há falar em suspensão para aguardar o trânsito em
julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50392823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:51
Código de Controle do Documento: 3df47182-ece2-4d78-a2a3-b991d6ee3064

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no REsp 1.979.911 / DF
Número Registro: 2021/0235249-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07064548520208070000 07079260420198070018 7064548520208070000
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
DF023360
ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF027221
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
FRANCISCO WILKIE REBOUÇAS CARGAS JÚNIOR - RN002468
RECORRIDO
: JOSIVAN GRIGORIO DE SOUZA
RECORRIDO
: JOAO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO
: JOAQUINA CORREIA LACERDA PRIMA
RECORRIDO
: JOSE DE RIBAMAR ALVES BARRETO
RECORRIDO
: JOSE CARLOS LOPES DE BRITO
Documento eletrônico VDA50789662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 263c4add-f6b9-46bb-82e0-d9a54838ab90

ADVOGADOS
: FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ E OUTRO(S) - DF034163
RENATA DE SOUZA CARDOSO - DF047273
RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES - DF050127
BRUNO GABRIEL DA SILVA ROCHA - DF045598
FERNANDA CHIARADIA DA SILVA - DF061681
RECORRIDO
: SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
FRANCIMEIRE HERMOSINA DE BRITO - DF037576
PRISCILLA LISBOA PEREIRA E OUTRO(S) - DF039915
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - MT008948O
MARCO ANTONIO INNOCENTI - DF063283
INTERES.
: CONFEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - FENADSEF - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: FORÇA SINDICAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES - NCST -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CLAUDIA CAMPAS BRAGA PATAH - SP106172
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDOS GENÉRICOS RELATIVOS AOS
Documento eletrônico VDA50789662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 263c4add-f6b9-46bb-82e0-d9a54838ab90

BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS : PEDRO MAURICIO PITA DA SILVA MACHADO - RS024372
LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
DF023360
ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF027221
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
FRANCISCO WILKIE REBOUÇAS CARGAS JÚNIOR - RN002468
AGRAVADO
: JOSIVAN GRIGORIO DE SOUZA
AGRAVADO
: JOAO GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAQUINA CORREIA LACERDA PRIMA
AGRAVADO
: JOSE DE RIBAMAR ALVES BARRETO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS LOPES DE BRITO
ADVOGADOS : FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ E OUTRO(S) - DF034163
RENATA DE SOUZA CARDOSO - DF047273
RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES - DF050127
BRUNO GABRIEL DA SILVA ROCHA - DF045598
FERNANDA CHIARADIA DA SILVA - DF061681
AGRAVADO
: SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
FRANCIMEIRE HERMOSINA DE BRITO - DF037576
PRISCILLA LISBOA PEREIRA E OUTRO(S) - DF039915
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - MT008948O
MARCO ANTONIO INNOCENTI - DF063283
INTERES.
: CONFEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - FENADSEF - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS - "AMICUS CURIAE"
Documento eletrônico VDA50789662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 263c4add-f6b9-46bb-82e0-d9a54838ab90

INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: FORÇA SINDICAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES - NCST -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS : JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CLAUDIA CAMPAS BRAGA PATAH - SP106172
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ. Impedido o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 263c4add-f6b9-46bb-82e0-d9a54838ab90